Tribunal: TJMT
Processo: 1012785-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012785-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): ADELINA RECH VEDANA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos Ação Ordinária no 1000158-30.2020.8.11.0107, ajuizada por Adelina Rech Vedana, deferiu a liminar pretendida, para suspender a exigibilidade da multa ambiental, contudo, condicionada a caução.
Alega a ausência de probabilidade do direito da Recorrida, diante da inocorrência da prescrição da multa ambiental.
Defende que, a CDA é título executivo dotado de presunção relativa de certeza e liquidez, de forma que cabe ao sócio que nela consta como corresponsável o afastamento de tal presunção. De igual forma, o próprio processo administrativo impugnado, possui presunção de veracidade e legalidade, de modo que se presumem verdadeiros os fatos nele aduzidos até que se apresentem provas robustas que atestem o contrário, o que não ocorre no presente caso.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito suspensivo a este recurso.
É o que merece registro.
Decido
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, entendo que não resta demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente.
Isso porque, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a liminar agravada não somente com fulcro na prescrição, mas, também, na ausência de participação da Recorrida no processo administrativo, matéria esta que não foi devolvida a este Sodalício, pois não foi objeto do presente recurso.
Além disso, a suspensão da exigibilidade da multa foi concedida mediante a apresentação de caução, não havendo qualquer prejuízo ao Recorrente em manter a suspensão da exigibilidade da multa até decisão final na ação de origem
A propósito:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL. Os elementos constantes nos autos se mostram suficientes à concessão da liminar, pois em caso de inscrição na dívida, a agravante sofrerá restrições à obtenção de créditos. No entanto, nesta fase processual, de juízo provisório, não é possível afirmar que a agravante não foi responsável pelo dano ambiental, motivo pelo qual prudente a determinação de prestação de caução idônea que assegura o resultado prático do ato administrativo e não apresenta risco de irreversibilidade da medida para a parte contrária. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP 21083156420188260000 SP 2108315-64.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 2/8/2018, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 3/8/2018). [Destaquei]
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL. Os elementos constantes nos autos se mostram suficientes à concessão da liminar, pois em caso de inscrição na dívida ativa, a agravante sofrerá, por exemplo, restrições à obtenção de créditos. No entanto, nesta fase processual, de juízo provisório, não é possível afirmar se houve prescrição. Ressalte-se que a prestação de caução assegura o resultado prático do ato administrativo e não apresenta risco de irreversibilidade da medida para a parte contrária. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP 21572151520178260000 SP 2157215-15.2017.8.26.0000, Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 26/10/2017, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 31/10/2017). [Destaquei]
Com tais considerações, diante da ausência de probabilidade do direito da Recorrente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2019.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora